Tribunal: TJDFT
Processo: 0714428-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se por quaisquer atos agressivos de provocação praticados contra outrem que não chegam a causar lesão corporal, não sendo exigível a demonstração de eventuais lesões por laudo médico. Sua prática pode ser comprovada por meio de prova testemunhal e pela palavra da vítima, como ocorreu no caso em tela.
3. Recurso desprovido.